Tribunal: TJES
Processo: 5003674-38.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-38.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOYSIO RIBEIRO ALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003674-38.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALOYSIO RIBEIRO ALVES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA LEGITIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ALOYSIO RIBEIRO ALVES

em face de BANCO PAN S/A, em síntese, a Recorrida alega que é beneficiário do INSS e constatou a existência de um contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC), sob o n.º 765013676-0 e alega que os descontos mensais atualmente estão no importe de R$ 303,62 (trezentos e três reais e sessenta e dois centavos) e o montante já pago até a propositura da ação perfaz o valor

de R$5.768,78 (cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). Na sequência, narra que desconhece detalhes de eventual contratação do serviço objeto da lide, bem como, explica que recebeu o cartão em casa, mas nunca desbloqueou. Pugna pela declaração de inexistência e nulidade da contratação, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial.

(3). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando danos morais, requerendo inexistência e nulidade da contratação e a restituição em dobro dos descontos feito no benefício.

(4). Em tempo, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. Embora o recorrente sustente que nunca contratou o serviço ora discutido, bem como alega que recebeu o cartão em sua residência, mas nunca realizou o desbloqueio do mesmo. As provas colacionadas pelo recorrido não dizendo mesmo, pois é demostrado nas faturas que utilizou o cartão de crédito em vários momentos, em posto de gasolina, loja eletrônica com parcelamento em dez vezes, o que demostra que o recorrente possuia conhecimento que se tratava de cartão de crédito, não um simples empréstimo consignado.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual se conclui que não há fraude ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito objeto desta lide, estando caracterizada a legitimidade dos débitos devidos pela utilização do serviço.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)